Tribunal: TJDFT
Processo: 0731576-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731576-66.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME, RODRIGO SANTOS PEREGO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA – ME e RODRIGO SANTOS PEREGO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA: Por meio de decisão de ID 97767700, a parte credora alega saldo remanescente a ser executado nos presentes autos. Afirma que a parte executada encontra-se em mora, pois entende que sobre o depósito judicial realizado no autos deve-se incidir juros e correção monetária. Não assiste razão à parte credora. Conforme entendimento deste Tribunal, bem como do STJ, a exigência de juros moratórios e correção monetária do devedor, incidentes sobre os valores depositados para garantia do juízo, acarretaria bis in idem, estando o referido depósito sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA SOBRE OS LIMITES DO VALOR DEPOSITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp n. 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe 21/5/2014). A exigência de juros moratórios e correção monetária do devedor, incidentes sobre os valores depositados para garantia do juízo, acarretaria bis in idem, estando o referido depósito sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1717801 DF 2018/0001786-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019). DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE DESEMBOLSO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. EFETUADO O DEPÓSITO JUDICIAL CESSA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA QUANTO AO VALOR COBRADO EM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A planilha ratificada pela Contadoria Judicial está correta, porquanto a sentença determinou que a atualização seja realizada desde a data do desembolso, sendo que cada parcela deve ser atualizada individualmente, a partir do seu pagamento. 2. Efetuado depósito, não há que se falar em mora, isto é, realizado o pagamento extingue-se a correção monetária e os juros de mora. 3. Não se inclui multa de 10% por descumprimento, visto que o executado promoveu os depósitos de maneira espontânea. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF 07142901420178070001 DF 0714290-14.2017.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a revisão do TEMA 677, verifico que o relator determinou tão somente a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito, não se aplicando a suspensão a primeira instância. Em razão do exposto, indefiro pedido de ID 97767700. Preclusa esta, venham os autos conclusos para sentença pelo pagamento. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator